Tribunal: TJDFT
Processo: 0753774-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753774-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que nos autos da recuperação judicial n. 0812596-26.2024.8.07.0016, indeferiu a (i) liberação de recebíveis depositados em contas vinculadas; (ii) declaração da essencialidade de bens do HSM, notadamente equipamentos hospitalares e imóveis; (iii) suspensão da eficácia de cláusulas de resolução contratual com fundamento no ajuizamento de pedido de recuperação judicial; e (iv) dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o Hospital em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Por outro lado, deferiu (i) a antecipação dos efeitos do stay period; (ii) a suspensão da eficácia de cláusulas contratuais que preveem o vencimento antecipado da dívida em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial; e (iii) determinou a manutenção de serviços essenciais, a despeito de eventuais dívidas anteriores ao pedido recuperacional, nos seguintes termos: Da antecipação do “stay period”. O “stay period” é um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial (artigo 6o, caput e § 4o, e artigo 52, III, ambos da Lei 11.101/05). O deferimento do processamento da recuperação judicial está condicionado ao preenchimento dos pressupostos elencados pelos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05. Nesse sentido, reza a LREF: “Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: ... III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; ...” Para a antecipação do “stay period” em sede de tutela de urgência, no entanto, entendo não ser exigível a demonstração de todos os pressupostos dos artigos 48 e 51 da LREF. Nesses casos, o “fumus boni iuris” estará presente pela demonstração da maioria dos pressupostos legais, ainda que alguns documentos de mais difícil obtenção deixem de ser imediatamente juntados aos autos. No caso concreto, grande parte da documentação exigida por lei foi apresentada pela parte autora: prova de exercer regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, de não ser falido, de não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial, de não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05. Além disso a petição inicial de recuperação judicial foi instruída com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, relação dos credores, relação dos empregados, certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores, relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, extratos atualizados das contas bancárias do devedor, certidões dos cartórios de protestos, relação de ações judiciais e relatório do passivo fiscal. Assim, tenho como presentes os requisitos para a antecipação do “stay period”. Ante o exposto, determino: (i) a suspensão da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (ii) a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (iii) proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial. Esses efeitos perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensões que não atingirão as ações previstas no art. 6o, §§ 1o, 2o e 7o, e os créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, todos da Lei n. 11.101/05. Caberá ao devedor comunicar a quem de direito acerca desta decisão (artigo 52, §3o, da Lei 11.101/05). Determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 da LF, nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/05. Da declaração de essencialidade de bens. O empresário em recuperação judicial não pode ser privado dos bens essenciais ao desempenho da sua atividade econômica. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. ... § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. ...” “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. ... § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. ...” O controle de quais bens são essenciais à atividade empresarial é exercido caso a caso pelo Juízo da Recuperação Judicial, como por exemplo diante de uma determinação de penhora advinda de outros Juízos, não havendo que se falar em declaração de essencialidade em abstrato. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ... 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. ... (AgInt no CC n. 177.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 9/9/2021.) Indefiro o pedido, sem prejuízo de nova apreciação diante do caso concreto. Das travas bancárias. A empresa recuperanda, por diversas vezes, toma crédito bancário cedendo, em garantia, direitos creditórios (recebíveis). Nesses casos, por ocasião do pagamento dos recebíveis, os bancos credores retêm os valores para pagamento do seu crédito. São as chamadas travas bancárias. Ocorre que, como o crédito não é considerado bem de capital (bem corpóreo), nem estava previamente na posse da empresa recuperanda (para impedir que o credor dela o retire), a ele não se aplica a restrição dos artigos 49, § 3o e 6o, § 7o-A, sendo válida a conduta bancária. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido. (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) Indefiro o pedido. Da suspensão dos serviços essenciais. O “stay period” implica na suspensão das execuções, das constrições judiciais e das extrajudiciais em face da empresa devedora. Nesse sentido, os credores que se sujeitam à recuperação judicial não podem adotar formas alternativas de cobrança, especialmente formas que impliquem em constrição do patrimônio ou em suspensão das atividades da devedora. Assim, serviços essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica, tais como fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás, não podem ser interrompidos ou suspensos pelo inadimplemento de sua contraprestação, desde que os valores devidos se sujeitem à recuperação judicial. Nesse sentido: Súmula 57 do TJSP: A falta de pagamento das contas de luz, água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento. Ante o exposto, defiro o pedido e determino que serviços essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica, tais como fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás, não sejam interrompidos ou suspensos pelo inadimplemento de sua contraprestação, desde que os valores devidos se sujeitem à recuperação judicial, ou seja, decorram de obrigações cujos fatos geradores tenham se concretizado até a data do ajuizamento da presente ação (artigo 49, caput, da Lei 11.101/05). Caberá ao devedor comunicar a quem de direito acerca desta decisão (artigo 52, §3o, da Lei 11.101/05). Do vencimento antecipado das obrigações. Considerando que as obrigações que se sujeitam à recuperação judicial estão com sua exigibilidade suspensa/impedida, bem como que serão novadas por ocasião da homologação do plano, não podem vencer antecipadamente pela incidência de cláusula contratual que preveja tal consequência do simples ajuizamento da ação de recuperação judicial. Nesse sentido: Recuperação judicial – Nulidade de cláusula de vencimento antecipado – Decisão do juízo recuperacional declarando nula cláusula de vencimento antecipado em relação aos créditos concursais e extraconcursais – Inconformismo – Acolhimento em parte – Cláusula de vencimento antecipado ineficaz em relação ao crédito concursal (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05) – Juízo recuperacional incompetente para deliberar sobre crédito extraconcursal, pois ele não está sujeito aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05) – Decisão reformada - Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2233516-03.2017.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018) Ante o exposto, defiro o pedido e determino que obrigações que se sujeitam à recuperação judicial, ou seja, cujos fatos geradores tenham se concretizado até a data do ajuizamento da presente ação (artigo 49, caput, da Lei 11.101/05), não se vençam antecipadamente pela incidência de cláusula contratual que preveja tal consequência do simples ajuizamento da ação de recuperação judicial. Caberá ao devedor comunicar a quem de direito acerca desta decisão (artigo 52, §3o, da Lei 11.101/05). Da resilição contratual. A resilição é forma de extinção unilateral dos contratos. Não há dispositivo da Lei 11.101/05 que impeça que a recuperação judicial de uma empresa seja hipótese de resilição contratualmente pactuada. Assim, tenho que deva prevalecer a liberdade contratual e a autonomia da vontade. Nesse sentido: Apelação Cível. Contrato de distribuição. Resolução da avença por uma das partes, após deferimento do processamento da sua recuperação judicial. Fundamento em cláusula resolutiva expressa, que previu fosse o contrato resolvido na hipótese de recuperação judicial de qualquer das contratantes. Ação de obrigação de fazer. Pretensão deduzida pela outra parceira contratual, visando seja a primeira obrigada ao cumprimento do contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cláusula resolutiva expressa que opera de pleno direito. Inteligência do art. 474 do Código Civil. Validade de semelhante disposição contratual. Posicionamento adotado em precedente deste E. Tribunal e pela doutrina majoritária. Pedido subsidiário de indenização por perdas e danos, em razão das vendas realizadas diretamente pela ré após a resolução do contrato. Não acolhimento. Ausência de irregularidade, sendo válida a resolução contratual operada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 4002604-92.2013.8.26.0038; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 23/05/2016) Indefiro o pedido. Da constatação prévia. A fim de aferir o cumprimento dos requisitos legais ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o CNJ editou a Recomendação no 57/2019, que tem o seguinte teor: Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação. Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Art. 3o O magistrado deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o perito nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento da devedora e de verificação da regularidade documental, decidindo, em seguida, sem a necessidade de oitiva das partes. Art. 4o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. Art. 5o Não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência. Art. 6o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento da devedora não se situa na área de competência do juízo, o magistrado deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. Art. 7o Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. Nesse mesmo sentido, a Lei 11.101/05 teve acrescido, pela Lei 14.112/2020, o artigo 51-A, que conta com o seguinte teor: Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 2o O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 3o A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 4o O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 5o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 6o Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 7o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) Nesse sentido, a fim de atender à Recomendação do CNJ e ao artigo 51-A da Lei 11.101/05, deve ser nomeado perito para a realização da perícia/constatação. O empresário requerente deverá franquear a entrada do perito em seus estabelecimentos, caso o perito assim entenda necessário, bem como fornecer-lhe toda e qualquer documentação complementar que for solicitada. Dentre os diversos requisitos previstos pela lei (artigos 47, 48 e 51), o perito deverá ter especial atenção aos seguintes: i) o efetivo e atual exercício da atividade empresarial (artigo 48, caput), já que a Recuperação Judicial é um benefício legal concedido para a preservação daquele empresário que, apesar da crise, mantêm-se em atividade, e não para reativação daquele inativo; ii) a apresentação da documentação exigida por lei; iii) o principal estabelecimento comercial, assim entendido aquele com maior movimentação financeira (maior volume de negócios). Concedo ao perito o prazo máximo de 5 dias para apresentar o seu laudo pericial. O valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito na mesma oportunidade da apresentação do laudo. Tal valor será arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. À Secretaria para indicar e intimar o perito para a imediata execução do trabalho. Vindo o laudo, tornem os autos imediatamente conclusos. Do segredo de justiça. O segredo de justiça deve ser deferido apenas nos casos previstos no artigo 189 do CPC (interesse público, questões inerentes ao direito de família, dados protegidos pelo direito à intimidade, confidencialidade estipulada em arbitragem). No caso concreto, defiro em parte o segredo, apenas no que tange aos documentos de Ids. 220441274, 220441279, 220441283, 220441281 e 220441292. No mais, o processo tramita de forma pública. A parte Agravante alega, em suma, que: 1) o pedido de liberação de recebíveis depositados em contas vinculadas é essencial, vez que se não houver a quebra das chamadas “travas bancárias”, o HSM não terá caixa nos primeiros meses de 2025 para fazer frente às despesas, o que levará, inevitavelmente, a demissões em massa, cancelamento de cirurgias até o encerramento das atividades; 2) se não houver o reconhecimento de que o imóvel em que funciona a sede do Hospital é essencial para suas atividades, os credores fiduciários poderão consolidar a propriedade do referido imóvel e ajuizar um pedido de despejo do Hospital. Ou, ainda: os credores fiduciários poderão interromper uma cirurgia e desligar as máquinas das tomadas para levar consigo aquilo que consideram ser objeto de uma garantia de uma dívida financeira; 3) o pedido de suspensão da eficácia de cláusulas de resolução contratual com fundamento no ajuizamento de pedido de recuperação judicial é de suma importância, vez que os contratantes poderão rescindir seus contratos com o Hospital e, do dia para o dia, as receitas serão reduzidas a pó, pelo simples fato de o HSM ter se valido de um instrumento jurídico para equalizar suas dívidas; 4) o HSM estará impedido de disputar licitações e perderá uma das suas principais fontes de receita, já no mês de janeiro de 2025, se não for acolhido o pedido de dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o Hospital em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Por fim, requer: (i) seja determinado a Banco Bradesco S.A., BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Santander e Caixa Econômica Federal (i.a) que liberem imediatamente a integralidade dos recursos existentes nas contas vinculadas e transfiram tais recursos para as contas de livre-movimentação do HSM; e (i.b) abstenham-se de reter os recebíveis que, a partir desta data, venham a ingressar nelas, a fim de que sejam igualmente transferidos para contas de livre-movimentação do HSM, tudo sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, caso necessário; e, além disso, (ii) seja reconhecida a essencialidade dos equipamentos e os imóveis para a manutenção da atividade empresarial do HSM e cumprimento de suas obrigações correntes, determinando-se a impossibilidade de qualquer tipo de medida executiva por credores, tudo sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, caso necessário; e, além disso, (iii) seja determinada a abstenção da prática pelos credores do HSM de qualquer ato que vise à rescisão, resilição e/ou distrato de contratos celebrados com o agravante tendo como fundamento o ajuizamento deste pedido de recuperação judicial e/ou o suposto inadimplemento de obrigações de pagar, dar/entregar, fazer ou não fazer previstas em tais contratos, diante da suspensão da exigibilidade de tais obrigações decorrentes do stay period; e, além disso, (iv) seja determinada a dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o HSM em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas recolhidas (ID 67383048). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Quanto ao pedido de liberação de recebíveis depositados em contas vinculadas, o Agravante alega que uma parcela das dívidas com seus credores financeiros está vinculada a contratos de cessão de direitos creditórios, o que deve se considerado como bem de capital, pela interpretação integrada dos arts. 49, § 3o e 47 da RLF. O art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, prevê que o bem de capital essencial à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, não poderá ser retirado durante o prazo do stay period. A questão fundamental é a definição do que seria o bem de capital. O STJ, julgando o REsp 1758746/GO, definiu que o direito creditório objeto de cessão fiduciária não pode ser considerado como bem de capital. O escopo do julgado foi um caso de cessão fiduciária de direitos creditório, no qual o aludido acórdão conceituou como bem de capital: “bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.” Confira-se: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.) Desta forma, os bens de capital são os ativos da empresa em recuperação judicial destinados ao processo de produção, mas que não são consumidos durante tal processo, o que não se enquadra os “recebíveis” à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário. Quanto ao pedido de que seja reconhecida a essencialidade dos equipamentos e os imóveis para a manutenção da atividade empresarial do HSM e cumprimento de suas obrigações correntes, não há nada para se prover. O Juízo de origem, em resposta ao requerimento da Recuperanda, estabeleceu que: O controle de quais bens são essenciais à atividade empresarial é exercido caso a caso pelo Juízo da Recuperação Judicial, como por exemplo diante de uma determinação de penhora advinda de outros Juízos, não havendo que se falar em declaração de essencialidade em abstrato. Assim, apenas foi indeferido o pedido “em abstrato”, vez que a qualidade de bem essencial será definido caso a caso no trâmite processual da recuperação judicial. Quanto ao pedido para que seja determinada a abstenção da prática pelos credores de qualquer ato que vise à rescisão, resilição e/ou distrato de contratos celebrados com o agravante tendo como fundamento o ajuizamento deste pedido de recuperação judicial e/ou o suposto inadimplemento de obrigações de pagar, dar/entregar, fazer ou não fazer previstas em tais contratos, diante da suspensão da exigibilidade de tais obrigações decorrentes do stay period. A solução para a questão exige uma análise do caso concreto e de cada contrato nas suas especificidades, principalmente diante da presença ou não de cláusula resolutiva expressa e se tal opera de pleno direito, discutindo, inclusive, sua validade. Além disso deverá ser analisada a relevância e a indispensabilidade do contrato para a continuidade da empresa em recuperação. Portanto, não há que se falar em manutenção de negócio jurídico bilateral sem apreciação dos seus termos e de suas especificidades no caso concreto, o que será feito pelo Juízo competente no decorrer do trâmite processual da recuperação judicial. Quanto ao pedido para que seja determinada a dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o HSM em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial, nada a prover. A circunstância de a empresa se encontrar em recuperação judicial, por si só, não caracteriza impedimento para contratação com o Poder Público, ainda que não seja dispensada da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. Sobre o tema, confira-se o entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM CERTAME LICITATÓRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. |I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa que se sagrou vencedora em licitação para construção de outra etapa do campus da Universidade Federal de Cariri/CE, mas fora informada, posteriormente, que o referido contrato não seria assinado, em razão da impetrante encontrar-se em recuperação judicial. II - Ordem concedida, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal a quo em grau recursal, sob o principal fundamento de não caber à Administração, em consonância com o princípio da legalidade, interpretar restritivamente quando assim a lei não dispuser. III - Sem negar prima facie a participação de empresa em processo de licitação pela exigência e apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa pelo legislador da Lei de Recuperação Judicial, viabilizando, de forma efetiva, à sociedade empresária a superação da crise econômico-financeira"( AgInt no REsp n. 1.841.307/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2020). IV - Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou a presença de situação fática peculiar de que a empresa comprovou possuir capacidade econômico-financeira para honrar o contrato, concedendo a ordem pleiteada. V - Recurso especial improvido.(STJ - REsp: 1826299 CE 2019/0201966-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022) Nesse contexto, a relativização da exigência de apresentação de certidões negativas, prevista no edital do certame, no caso de empresa em recuperação judicial, pode ser suprimida pela comprovação da prestação da garantia contratual e na viabilidade econômico-financeira da empresa para realização do objeto do contrato, desde que respeitada a discricionariedade da Administração Pública, tanto no momento de divulgação do edital de licitação, quanto no julgamento das propostas. Assim, não há impedimento, a priori, para que a empresa em recuperação judicial participe de processos licitatórios, o que deverá ser analisado no caso concreto. Desta forma, numa análise superficial, típica deste momento processual, não antevejo a plausibilidade do direito alegado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024 10:14:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador